Tribunal: TJBA
Processo: 0002071-32.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002071-32.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: GERISNALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO. SALÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor temporário, que pleiteava o pagamento de salários em atraso referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2008, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das verbas salariais e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a remuneração por serviços efetivamente prestados por servidor contratado irregularmente pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrentes da ausência de pagamento dos salários devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 exige a prévia aprovação em concurso público como regra para investidura em cargo público (CF/1988, art. 37, II), sendo nulo o ato de admissão que não observe essa exigência (CF/1988, art. 37, § 2º). A contratação temporária prevista no art. 37, IX da CF tem caráter excepcional e precário, não conferindo estabilidade nem os mesmos direitos de servidores efetivos

A contratação do autor, embora sem concurso público, enseja o direito ao recebimento dos salários pelos serviços efetivamente prestados, conforme reconhecido pelo STF nos Temas 308 e 916 da Repercussão Geral e consolidado no julgamento do RE 705.140.
O vínculo irregular não gera direito ao recebimento de verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, tampouco à indenização por danos morais, uma vez que o prejuízo experimentado não configura dano juridicamente indenizável, nos termos do entendimento firmado pelo STF (RE 705.140 e RE 1.373.560).
A ausência de comprovação, por parte do Município, do pagamento das verbas salariais pleiteadas justifica a manutenção da condenação quanto aos salários em atraso, nos moldes reconhecidos pelo juízo de origem.
Considerando a natureza ilíquida da sentença e a presença da Fazenda Pública no polo passivo, a fixação definitiva dos honorários advocatícios deve ser remetida à fase de liquidação, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação irregular pela Administração Pública não gera vínculo válido, mas impõe o dever de pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado.

O reconhecimento da nulidade da contratação por ausência de concurso público não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais.

A ausência de pagamento de salários ao servidor temporário contratado irregularmente não configura dano indenizável, sendo cabível apenas a retribuição pactuada e o levantamento do FGTS, quando comprovada a prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, §4º, II, e 489, §1º, VI; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.03.2015 (Tema 308); STF, RE 1.373.560, j. 04.04.2022; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 1.359.919, j. 14.12.2021; STJ, Súmula nº 466; TJ-BA, APL: 8000401-60.2016.8.05.0041, Rel. Des. Cassinelza Lopes, j. 30.03.2022; TJ-BA, APL: 0012774-82.2012.8.05.0113, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 04.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0002071-32.2009.8.05.0264
, oriundos da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelada
GERISNALDO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03